Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-74.2021.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003797-74.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Competência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), JORGE M CAMARGO (APELADO), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, INCISO II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, aplicável à espécie o artigo 313, inciso II, c/c os artigos 921 e 922, todos do CPC, cuja determinação prevê a suspensão da ação até o cumprimento voluntário da obrigação, o adimplemento integral da dívida ou eventual desídia do devedor.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, que, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1003797-74.2021.8.11.0025 ajuizada em desfavor de JORGE M. CAMARGO, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, MT, julgou extinto o feito, em virtude da compensação, nos seguintes termos (ID. 203670740):

“
Trata-se de Execução Fiscal promovida pela
Fazenda Pública,
objetivando o recebimento do valor correspondente ao débito fiscal indicado na(s) CDA(s) descrita(s) na exordial.

No bojo da manifestação retro, a exequente requereu a suspensão do feito, considerando o acordo celebrando no processo administrativa, realizando o parcelamento do débito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Com efeito, o Código Tributário Nacional dispõe no art. 156, as modalidades de extinção do crédito tributário:

Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV – remissão. (g. n.)

Ocorre que a exequente limitou-se a requerer suspensão, no entanto, a tramitação processual não pode ter seu curso prolongado
ad eternum
, em respeito ao princípio da duração de tempo razoável do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII da CF/88.

Nesses moldes, nos termos do art. 156, inciso I e III, do CTN e art. 924, inciso II, do CPC,
JULGO EXTINTA
por sentença, a presente execução fiscal, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A eficácia da presente sentença, fica condicionada ao cumprimento integral do acordo celebrado na via administrativa
.
Portanto, em caso de eventual descumprimento pelo executado, poderá a exequente pleitear o retorno e prosseguimento dos autos, requerendo o que entender de direito.

Por fim, a baixa de eventual penhora e/ou restrição, havidos do processo, ficam sujeitos ao cumprimento da obrigação, cientificado pela exequente.

Sem custas e honorários, em virtude da isenção legal,
ex vi
art. 39 da Lei n° 6.830/80.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas necessárias e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
” (destaques no original)

Em suas razões, aduz a parte apelante que, em decorrência do acordo de parcelamento, foi realizado o pedido de
suspensão
do processo até a satisfação da dívida e não de extinção.

Em razão disso, sustenta que o executivo fiscal somente poderia ser extinto depois de quitada a dívida tributária, objeto da demanda, o que ainda não ocorreu na espécie.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença objurgada.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA, MT, contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que homologou o acordo de parcelamento administrativo e, após, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
19.11.2021
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
JORGE M. CAMARGO
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da ausência de pagamento de contribuição de melhoria e de IPTU, inscritos na Certidão de Dívida Ativa - CDA

n.º 1097/2021, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 3.298,12 (três mil e duzentos e noventa e oito reais e doze centavos).

No dia 03.08.2023, a parte exequente informou que foi firmado acordo, com parcelas a vencer até 20.05.2024, por tal motivo, pugnou pela suspensão do feito até a referida data, conforme se observa (ID. 203670738):

“Excelência, consoante ofício n.º 249/2023, do Departamento de Tributação, encaminhado para a Procuradoria-Geral do Município, que segue em anexo, foi informado que o/a/s EXECUTADO/A/S e a Fazenda Municipal celebraram um Termo de Acordo para pagamento mensal do débito até a data de 29/05/2024, restando necessário, portanto, a suspensão do presente feito.

Excelência, o
EXEQUENTE
informa que o executado reparcelou o débito e aderiu ao programa REFIS 2023, nos termos da Lei Municipal 2.078/2023, realizando o parcelamento do débito vinculado ao presente feito.

Com efeito, REQUER, a suspensão do andamento da presente ação até a data de 29/05/2024.”

(destaques no original)

Na sequência, em 19.12.2023, o juízo de primeiro grau homologou o referido acordo, contudo, extinguiu o feito, com resolução de mérito, motivando a interposição do presente apelo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da questão posta, constata-se que, de fato, a parte exequente, ora apelante, juntou no processo o termo de confissão de dívida e parcelamento, firmando pela parte devedora, ora apelada, pleiteando, para tanto, a suspensão processual até o cumprimento integral da obrigação.

“In casu”
não há nos autos a comprovação da conclusão do referido parcelamento, em trâmite no âmbito administrativo, de modo que o feito não deve ser extinto, mas sim ter seu prosseguimento suspenso, conforme estabelece o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento”.

Tal situação também se amolda à hipótese descrita no artigo 922, do Código de Processo Civil, como transcrevo:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Tem-se, portanto que, enquanto o acordo estiver pendente de quitação, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa e, assim, permanecerá até a finalização do processo administrativo.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE SUSPENSÃO – HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1
. O parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica Na suspensão da execução fiscal, e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito. Precedentes do STJ.

2. No caso, Havendo autocomposição da ação de execução fiscal, a legislação pátria prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção.

(N.U 1001029-37.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
- ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUITAÇÃO DÉBITO - SENTENÇA QUE HOMOLOGA TRANSAÇÃO DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO - IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

(N.U 1000461-97.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe.

(N.U 0004791-20.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)(grifo nosso)

Essa também é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO - ADESÃO AO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.

1.
O parcelamento do débito tributário é espécie de transação, muito embora não determine a extinção imediata do crédito, que fica suspenso até o seu adimplemento total pelo devedor
.

2. Inexistindo pedido de desistência por parte do embargante e não havendo disciplina na lei sobre o pagamento dos honorários advocatícios, incumbe ao juiz a aplicação das regras do CPC.

3. Extinto o processo de embargos por perda de objeto, correta a decisão que aplicou o art. 26, § 2º, do CPC em relação à verba honorária.

4. Recurso especial improvido.

(REsp n. 399.703/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 3/4/2003, DJ de 12/5/2003, p. 273.)(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DO DÉBITO. INCIDÊNCIA DE VERBA HONORÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 26, CAPUT, DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "O parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, a ele se aplicando as disposições atinentes ao instituto da moratória. Mais uma confirmação de que se trata apenas de espécie (parcelamento) do gênero (moratória), como vêm proclamando, entre outros, Sacha Calmon Navarro Coêlho, Mizabel Derzi e Leonor Leite Vieira" (CARVALHO, Paulo de Barros. "Curso de Direito Tributário", 16ª edição, São Paulo: Saraiva, 2004, pág. 446).

2. A transação, por sua vez, é forma de extinção do crédito tributário, conforme previsto no art. 156, III, do Código Tributário Nacional, implicando o término do direito de a Fazenda Pública cobrar o débito tributário, o que não acontece no parcelamento.

3. Assim,
por se tratar de institutos distintos, quando o caso for de parcelamento do débito, não há falar em extinção da ação executiva
, razão pela qual os honorários são devidos. Precedentes:

REsp 514.351/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 19.12.2003;

REsp 291.425/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 4.8.2003.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau de jurisdição.

(REsp n. 663.564/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 15/5/2007, DJ de 11/6/2007, p. 265.)(grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. O PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO IMPLICA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MAS A SUA SUSPENSÃO.

1. O parcelamento do débito na execução fiscal implica, tão-somente, a suspensão do processo, conservando-se perene a Certidão da Dívida Ativa a sustentar a execução até que se extinga a dívida, podendo operar-se a continuidade da execução fiscal pelo saldo remanescente, se o parcelamento não restar cumprido integralmente pelo sujeito passivo.

2. A figura do parcelamento não se confunde com a transação extintiva do crédito. A autocomposição bilateral ou transação é forma de extinção do crédito tributário, consoante determina o art.156, III do CTN, implicando no término do direito da Fazenda Pública de cobrar a obrigação tributária.

3. Considerando que a transação é a forma pela qual as partes previnem ou terminam litígios mediante concessões mútuas, enquanto que o parcelamento é a mera dilação de prazo para o devedor honrar sua dívida, não há que falar em naturezas semelhantes. Ao revés, no parcelamento, a dívida ativa não se desnatura pelo fato de ser objeto de acordo de parcelamento, posto que não honrado o compromisso, retoma ela o os seus privilégios, incidindo a multa e demais encargos na cobrança via execução fiscal.

4. É novel regra assente no Código Tributário Nacional que o parcelamento do débito é meramente suspensivo.

5.
Recurso especial provido.

(REsp n. 514.351/PR, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 20/11/2003, DJ de 19/12/2003, p. 347.)

Desse modo, como já mencionado, uma vez que não foi concluído o acordo de parcelamento, com a homologação da compensação e quitação integral do débito executado, incabível a extinção da ação executiva.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JUÍNA, para reformar a sentença, e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024